Tribunal: TJSP
Processo: 0007681-41.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007681-41.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIO
FRANCISCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso interposto por Márcio Francisco para o fim de, mantida a
condenação do apelante por infração à norma do artigo 155, parágrafo 4o, inciso III
do Código Penal, e mantidas ainda as penas aplicadas, cancelar o deferimento do
suris e dispor a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da
condenação e na forma que for determinada pelo juízo da execução, e pelo pagamento
de multa adicional de dez (10) dias-multa substitutivos, arbitrados no patamar legal
mínimo, sem prejuízo da multa originária, e ficando mantida, em todo o mais, a
sentença de primeira instância, deferido que o réu aguarde em liberdade o trânsito
em julgado de sua condenação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007681-41.2018.8.26.0050 -Voto no 12028
2
Apelação Criminal no 0007681-41.2018.8.26.0050
Comarca e Vara: São Paulo 20a Vara Criminal
Apelante: Márcio Francisco
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.028
Apelação criminal. Furto qualificado. Emprego de chave falsa.
Positivado por exame pericial que a tesoura apreendida na ignição
do veículo servia como chave falsa, há de se reconhecer a
circunstância qualificadora respectiva que escolta a autoria do
furto.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Márcio Francisco em face
da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da norma
do artigo 155, parágrafo 4o, inciso III do Código Penal, aplicou-lhe a
pena total e definitiva de dois (2) anos de reclusão, a ser cumprida no
regime prisional inicialmente aberto, e pagamento de dez (10) dias-
multa,
arbitrados
no
patamar
legal
mínimo,
suspensa
condicionalmente a pena imposta pelo prazo de dois (2) anos, com
prestação de serviços à comunidade durante o primeiro ano de
suspensão.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por insuficiência
de provas. Sucessivamente, pede o afastamento da qualificadora do
emprego de chave falsa e a substituição da pena privativa de
liberdade imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007681-41.2018.8.26.0050 -Voto no 12028
3
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,
pelo não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 2, 7-9, 10, 11, 12, 67-72 e 78-80) vindo também confirmada
em diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Márcio (fls. 6 e 246-247) confessou a autoria do
crime em sede policial, onde narrou que, na data dos fatos, realmente
subtraiu para si o veículo da vítima. Em juízo, contudo, manteve-se
em silêncio.
Já a vítima Edna (fls. 241-244) narrou em juízo que, na data dos
fatos, estacionara seu veículo em frente à sua residência e, cerca de
uma hora depois, deu pela falta do automóvel, acionando a polícia.
Enquanto se dirigia à delegacia, soube que seu veículo havia sido
recuperado por policiais.
Por fim, a testemunha Lucas (fls. 241-244), policial militar,
narrou em juízo que, na data dos fatos, recebeu informações sobre
um furto de veículo e, durante patrulhamento, avistou e abordou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007681-41.2018.8.26.0050 -Voto no 12028
4
automóvel, que era conduzido pelo réu Márcio. Questionado, Márcio
confessou a prática do crime. Em sede policial (fls. 4), Lucas destacou
ainda que o veículo se encontrava acionado através de uma chave
falsa caseira, confeccionada a partir de uma tesoura.
O laudo pericial de fls. 78-80 confirmou que o objeto apreendido
no interior do veículo, em sua ignição, se tratava de um pedaço de
uma tesoura, modificado para funcionar como chave “micha”.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não há como se falar no caso em insuficiência de provas. O
acusado foi surpreendido ao volante do veículo furtado, poucos
momentos após o crime, conforme confirmou em juízo o policial
Lucas. Além disso, confessou a autoria tanto informalmente quanto
em sede policial, indícios que reforçam ainda mais a prova oral
produzida nos autos.
Quanto à qualificadora do emprego de chave falsa, tampouco há
como se afastá-la. O pedaço de tesoura utilizado pelo acusado foi
encontrado ainda na ignição do automóvel, o que demonstra que não
apenas foi tal artifício utilizado como ainda se mostrou eficaz para o
fim a que se destinava. Ademais, o laudo pericial próprio constatou
que as modificações realizadas no objeto se destinavam a torná-lo um
instrumento tipo chave falsa.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007681-41.2018.8.26.0050 -Voto no 12028
5
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
As penas aplicadas não requerem reparos.
Ausentes circunstâncias ou causas modificadoras de pena a
serem consideradas, restou a pena corretamente aplicada em
patamar mínimo de dois (2) anos de reclusão, e pagamento de dez
(10) dias-multa.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve mesmo ser o aberto, tratando-se aqui de réu tecnicamente
primário, condenado a penas abaixo dos quatro (4) anos de reclusão.
Cabível, no entanto, a substituição da pena privativa de
liberdade imposta, conforma apontado pela defesa. Como já
apontado, o acusado é primário, condenado a penas abaixo dos
quatro (4) anos de reclusão, sendo-lhe favoráveis as circunstâncias
judiciais. Eventuais feitos ainda em andamento ou já atingidos pela
depuração de que fala o artigo 64 do Código Penal não configuram
empecilhos razoáveis a tal operação, permanecendo aí incólume a
presunção de inocência do acusado. Assim, fica a pena privativa de
liberdade imposta substituída por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
prazo da condenação, e pagamento de multa adicional de dez (10)
dias-multa.
É que, em se tratando de crime patrimonial produzido sem
violência ou grave ameaça, a prestação de serviços tem o nítido
conveniente de melhor comprometer a pessoa com os projetos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007681-41.2018.8.26.0050 -Voto no 12028
6
problemas da comunidade em que está inserida.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
interposto por Márcio Francisco para o fim de, mantida a
condenação do apelante por infração à norma do artigo 155,
parágrafo 4o, inciso III do Código Penal, e mantidas ainda as penas
aplicadas, cancelar o deferimento do suris e dispor a substituição da
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da
condenação e na forma que for determinada pelo juízo da execução, e
pelo pagamento de multa adicional de dez (10) dias-multa
substitutivos, arbitrados no patamar legal mínimo, sem prejuízo da
multa originária, e ficando mantida, em todo o mais, a sentença de
primeira instância, deferido que o réu aguarde em liberdade o trânsito
em julgado de sua condenação.
Mazina Martins
Relator